Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Mantenho a decisão de ID 67579322 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. De modo a se evitar futuras nulidades processuais e de se atender ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora